Tribunal: TJDFT
Processo: 0715869-32.2024.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO PARCIAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. INCABÍVEL SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 16 dias-multa. A condenação decorreu da posse e transporte de duas armas de fogo, uma delas com numeração suprimida, lançadas para fora do veículo pelo corréu ao avistar a viatura policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para a condenação do apelante, especialmente pela ausência de laudo pericial sobre a numeração suprimida da arma; (ii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depoimento dos policiais militares que realizaram a abordagem e presenciaram a tentativa de descarte das armas pelo réu constitui meio de prova idôneo, corroborado por outros elementos probatórios constantes dos autos.
4. A confissão parcial do réu, ao admitir que transportava as armas por temer represálias decorrentes de desavenças, reforça a autoria do delito, ainda que tenha tentado atribuir a posse dos armamentos à corré.
5. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante a ausência de laudo pericial da arma para a condenação.
6. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O depoimento de policiais, quando coerente e colhido sob o crivo do contraditório, é prova idônea para embasar condenação penal.
O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, sendo dispensável a realização de perícia para a comprovação da tipicidade.
A reincidência do réu impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 14, caput; Código Penal, arts. 44, II, e 77; Código de Processo Penal, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1.917.106/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 14/3/2023; TJDFT, Acórdão no 1672985, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, 1/3/2023; TJDFT, Acórdão no 1887811, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, 4/7/2024.